Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-37.2021.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0803895-37.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) SOBRE A QUESTÃO DE DIREITO OBJETO DO IRDR. INEXISTÊNCIA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E RECHAÇADOS PELO ACÓRDÃO DE ADMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. As razões do embargante constituem mera repetição de argumentos já analisados e rechaçados pelo acórdão de admissão do presente incidente, motivo pelo qual inexiste a omissão alegada, bem como sobressai o nítido caráter infringente do recurso.

2. A alegação de existência de decisões do STF – em sede de controle difuso e concentrado de constitucionalidade – que teriam operado coisa julgada com preclusão máxima quanto à disciplina da questão de direito objeto do presente IRDR foi minudentemente abordada e inteiramente apreciada, no acórdão embargado.

3. Em relação à pretensão de prequestionamento do tema, intenciona o embargante rediscutir a questão, o que não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, eis que inexiste fundamento que justifique sua oposição, porquanto não configurados os requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão de admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto do Relator. Sessão presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de fevereiro de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração em face do acórdão de admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), cujo julgamento foi ementado da seguinte forma:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. FORMA DE APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL NACIONAL AO MAGISTÉRIO PARAENSE. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE OU SOBRE VENCIMENTO-BASE ACRESCIDO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. CONSTATAÇÃO DE EFETIVA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA LOCAL PERANTE AS CORTES DE VÉRTICE PARA A DEFINIÇÃO DE TESE. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E RECURSOS PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. À UNANIMIDADE.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese no âmbito dos Tribunais Superiores especificamente quanto à controvérsia delimitada pelo Juízo Suscitante, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. O Juízo Suscitante detém legitimidade para suscitar IRDR, consoante dispõe o art. 977, I, do CPC.

3. Na espécie, os recursos afetados até o momento para definição de tese perante o Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal – a saber, o Recurso Especial nº 1.426.210-RS (Tema 911), o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.343.477 (Tema 1.179) e o Recurso Extraordinário nº 1.326.541 (Tema 1.218), bem como o entendimento vocalizado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167 – não abarcam as peculiaridades do direito local e as especificidades do magistério, no Estado Pará, não resolvendo integralmente os litígios que se avolumam perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

4. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA – que resultou na reforma da decisão do TJPA que concedera a segurança pleiteada, no Mandado de Segurança Coletivo nº 0001621-75.2017.8.14.0000 – o Supremo Tribunal Federal consignou que o fato de os professores de nível superior do Estado do Pará receberem gratificação de escolaridade impede que façam jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008, porém tal julgamento não ocorreu sob a sistemática da repercussão geral. Por isso, a decisão proferida pelo STF não produziu formalmente efeito vinculante quanto às ações e recursos que versem sobre o mesmo tema.

4. Nesse quadro, o estudo jurimétrico atualizado, em 14/9/2023, demonstra que, no Poder Judiciário paraense, o acervo ativo cadastrado com o assunto “Piso Salarial” – código 10312 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – é de 6.983 (seis mil, novecentos e oitenta e três) processos, dos quais 4.016 (quatro mil e dezesseis) processos aportaram nas unidades judiciárias após a publicação da decisão meritória do STF, no mencionado Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA.

5. Assim, considerando a ausência do requisito de repercussão geral quanto à decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA e, também, a constatação de que a ratio decidendi dos demais precedentes qualificados dos Tribunais Superiores – afins ao tema objeto do presente IRDR – não exaure os pontos da controvérsia local, é necessário o estabelecimento de tese vinculante, no âmbito do TJPA, com o fito de integrar e conferir coerência às decisões prolatadas, em território paraense.

6. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia em questão, nos termos do voto.

O embargante sustenta omissão do
decisum
quanto à existência de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), em controle concentrado e difuso – a saber, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 1.362.851/PA – disciplinando a matéria objeto do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, motivo pelo qual haveria operado o fenômeno da coisa julgada, com a consequente perda do interesse de agir, na espécie.

Os interessados Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP) e Elane Cristina do Carmo Queiroz apresentaram as respectivas contrarrazões.

Na qualidade de entidade representativa de classe, o SINTEPP refutou a argumentação recursal, pugnando pela sua inadmissão ou, se recebidos, pela sua rejeição, com aplicação de multa ao Estado do Pará, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC (
ID 17781686
):

(...) as decisões proferidas pelo e. STF, referentes ao ARE 1.292.388 (Piso 2016) e RE 1.362.851(Piso 2017) também não se constituem em fatores impeditivos para prosseguimento deste Incidente, nos termos do § 4°, do art. 976 do CPC, haja vista que não se tratou de afetação de recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Tanto que no RE 1.362.851 ficou registrado que tal decisão não possui efeito de repercussão geral, sendo voltada apenas para esse processo, conforme manifestação do Ministro Relator Alexandre de Moraes:

“A presente demanda não teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, tratando-se de questão restrita às partes envolvidas (...)”.

Por oportuno,
registre-se que ainda persiste a controvérsia de decisões desta matéria, especialmente envolvendo pedidos de professores da classe especial, o que se comprova com decisões em anexo
. (Destaquei.)

A seu turno, a interessada Elane Cristina do Carmo Queiroz igualmente requereu a rejeição dos embargos de declaração, argumentando (
ID 17782726
):

Sobre as decisões do STF, apenas o acórdão da ADI n.º 4.167/DF tem eficácia vinculante já que proferido em sede de controle concentrado do art. 102, I, a da CF/88. Na parte dispositiva, o Pretório Excelso assentou a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, e não na remuneração global.

Tal precedente foi apreciado na decisão de admissibilidade do IRDR, inclusive em ementa (p. 3, item 5) e no voto (p. 10, penúltimo parágrafo e ss.).

Por outro lado, o acórdão proferido no bojo do RE 1.362.851/AgR-PA, que afirma que os professores de nível superior não fariam jus ao piso salarial por a Gratificação de Escolaridade integrar o valor do vencimento-base,
não se insere no rol do art. 927 do CPC, tampouco foi julgado sob o regime da Repercussão Geral (como bem destacado na decisão de admissibilidade do IRDR – p. 3, item 5 da ementa e p. 12, parágrafo 4º), razão pela qual se trata de precedente meramente persuasivo.

Demais disso, tendo em vista que esse julgamento não foi submetido ao regime de Repercussão Geral, justamente o requisito essencial que retira o caráter subjetivo do litígio inter-partes e o reposiciona em contornos objetivos com relevância e transcendência aptos a atingir outras relações jurídicas, não há de se falar também que a decisão seria vinculante por força da abstrativização do

controle difuso de constitucionalidade, adotada pela Suprema Corte nas ADIs n.º 3.406/RJ e 3.470/RJ.

Portanto,
além dos precedentes destacados terem sido expressamente enfrentados na decisão de admissibilidade do IRDR, no mérito ambos não se prestam a elidir a instauração do Incidente.
Por tais razões, conclui-se que os embargos declaratórios foram manejados com intuito de rediscutir o mérito da admissibilidade. (Destaquei.)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, além de servir à correção de erro material, segundo a dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a análise dos autos leva à constatação de que o acórdão embargado não padece de nenhum de tais vícios.

Isso porque a decisão impugnada explicitou fundamentadamente os motivos que ensejaram a admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que seja disciplinada, mediante precedente qualificado, questão de direito envolvendo a aplicabilidade do Piso Salarial Nacional às peculiaridades do magistério paraense.

Ao invocar suposta omissão do
decisum
, as razões do embargante constituem
mera repetição de argumentos por si aviados em manifestação anterior (ID 15390180), os quais já foram especificamente analisados e rechaçados pelo acórdão de admissão do presente IRDR
, motivo pelo qual inexiste a omissão alegada.

Na espécie, o embargante invoca a existência de decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso e concentrado de constitucionalidade – quais sejam, proferidas na ADI 4.167 e no RE n.º 1.362.851/PA –, que teriam operado coisa julgada com preclusão máxima quanto à disciplina da questão de direito objeto do presente IRDR, resultando em ausência de interesse de agir do IRDR.

Todavia, tal tese foi claramente abordada tanto na ementa do acórdão embargado, sob os itens 3 e 4, quanto minudentemente analisada na fundamentação da decisão colegiada (
ID 16789602 – Páginas 9 a 11 e 16-17)
.

Inobstante não haver a pretensa omissão, ratifico os fundamentos já expendidos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR quanto às mencionadas decisões proferidas pelo STF.

Na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.167
– proposta pelos governadores dos Estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a qual foi julgada em 27/4/2011 –, o
STF reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 que “fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”
.

Embora tal decisão tenha operado coisa julgada com eficácia “erga omnes” sobre a constitucionalidade do piso nacional do magistério público da educação básica e a forma de sua incidência, não alcançou ou disciplinou peculiaridades do direito local e especificidades do magistério no Estado Pará, eis que, aos professores estaduais detentores de nível superior (licenciatura plena), foi reconhecido indiscriminadamente o direito à denominada “gratificação de escolaridade”, motivo pelo qual o ente pagador tem considerado que tal rubrica soma-se ao vencimento base perfazendo valor que ultrapassa o piso salarial nacional e, por isso, tal patamar mínimo não lhes seria aplicável.

Assim, ainda subsiste no magistério paraense a categoria dos “Professores de Nível Médio, Classe Especial” – integrantes de quadro suplementar em extinção e que ainda não comprovaram a graduação em licenciatura plena –, em relação aos quais o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) possui entendimento cristalizado quanto à legalidade do não pagamento da aludida gratificação de nível superior.

Por outro lado, o julgamento do
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
– interposto pelo Estado do Pará contra o acórdão estadual que concedeu a segurança, no bojo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0001621-75.2017.8.14.0000, cujo objeto era o

descumprimento pelo ente estatal do reajuste anual do piso nacional referente ao ano de 2017 – deu-se por decisão monocrática do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, em apreciação de Agravo Interno contra decisão que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, na qual restou consignado que o recebimento da “gratificação de escolaridade” obsta a reivindicação do direito ao piso salarial nacional pelos professores de nível superior do Estado do Pará, tendo ocorrido a reforma da decisão colegiada proferida pelo TJPA.

No particular, friso que o Relator do
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
optou pela não submissão do seu processamento à sistemática da repercussão geral, não havendo nem prefixação de tema e nem definição de tese, a teor do art. 102, §3º, da Constituição Federal de 1988 (CF/88).

Logo, sob a lógica que permeia o Sistema Brasileiro de Precedentes (SBP) – conforme o eixo normativo oriundo da conjugação dos arts. 926 a 928 do CPC, com destaque para o rol de espécies elencadas pelo art. 927 da mesma Codificação –, a mencionada

decisão proferida pelo STF em sede de recurso extraordinário não repetitivo – ou seja, sem a incidência das regras do instituto da repercussão geral – não constitui precedente qualificado no sentido técnico, com efeito vinculante verticalizado em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, e inerentes consequências de prejudicialidade ou retratação.

Assim, constatando-se que a decisão do
Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
não foi proferida sob a sistemática da repercussão geral, conclui-se que tal pronunciamento jurisdicional não se reveste de efeito vinculante, mas tão somente resolve o conflito subjetivo e faz coisa julgada “
inter partes
”.

Isso significa que os tribunais e magistrados a ele submetidos em virtude da hierarquia institucional do Poder Judiciário podem decidir a questão de direito repetitiva de forma diferente da decisão do STF, motivo pelo qual a instauração de IRDR tem a finalidade de uniformizar a jurisprudência sobre a questão de direito repetitiva, garantindo maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

Por fim,

ainda que o Recurso Extraordinário referido devesse ser aplicado com efeito “inter partes” – a saber, o Estado do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará, na condição de substituto processual dos integrantes da categoria profissional –,

a realidade mostra que os litígios envolvendo a questão de direito objeto do presente IRDR continuam a se avolumar perante o Poder Judiciário paraense.

Consultando o acervo processual ativo cadastrado com o assunto “Piso Salarial”
– código 10312 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça (TPU/CNJ), conforme informações atualizadas, em 14/9/2023 –, constato a existência do montante de
6.983 (seis mil, novecentos e oitenta e três) processos, dos quais 4.016 (quatro mil e dezesseis) processos aportaram nas unidades judiciárias após a publicação da decisão meritória do STF, no mencionado Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA
.

Tal percepção é corroborada na manifestação do SINTEPP, em contrarrazões ao presente recurso (
ID 17781686
), na qual registra,
in verbis
:
“Por oportuno, registre-se que ainda persiste a controvérsia de decisões desta matéria, especialmente envolvendo pedidos de professores da classe especial, o que se comprova com decisões em anexo.”

Assim, em que pese a existência da ADI nº 4.167 e do Recurso Extraordinário nº 1.362.851/PA, os números demonstram a persistência de conflito social entre o Estado do Pará e a categoria dos professores da educação pública estadual no tocante ao pagamento do piso salarial nacional, sendo salutar o estabelecimento de tese vinculante local, com status de precedente qualificado, mediante IRDR, que discipline a questão de direito em conformidade com o entendimento do STF já esboçado no decorrer dos anos, e cuja finalidade seja neutralizar a potencial multiplicação de demandas e o correlato risco da coexistência de decisões conflitantes, exaurindo os pontos de controvérsia local, consoante exaustivamente registrado no acórdão de admissão, sobressaindo, das razões recursais do embargante, o nítido caráter repetitivo da irresignação do ente estatal quanto à admissão plenária do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

No que tange à pretensão de prequestionamento do tema, consigno que o embargante busca tão somente rediscutir o juízo de admissibilidade de IRDR por meio deste recurso – porquanto ausente a omissão alegada ou qualquer dos outros vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC –, bem como o disposto no art. 1.025 do CPC – alusivo ao prequestionamento ficto –, não devendo ser acolhidos os presentes aclaratórios para tal finalidade, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.

2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1804965/SP, 2ª Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26/8/2020, publicado em 28/9/2020)

Insta registrar que, na espécie, ainda que com conclusão diversa da pretensão do embargante, o ponto restou enfrentado pelo acórdão de admissão do IRDR, consoante interpretação dada à matéria por este Tribunal de Justiça, sendo descabido o seu prequestionamento, ante a patente ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, no julgado embargado.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/02/2024